Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715004-69.2020.8.07.0000 RECORRENTES: GENI DE FATIMA PEDROSA, LUCIMAR PEDROZA DE MELO OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PEDROSA DE MELO MAGALHAES, SANDRA PEDROZA DE MELO SILVA RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. ARBITRAMENTOS DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA SOBRE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIR A DECISÃO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os juros moratórios são devidos a partir da intimação do devedor para o cumprimento a decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos. Logo, não incidem juros moratórios até o término do prazo para quitação do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento. 2. A aplicação de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos. 3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, as astreintes não integram a base de cálculo da verba honorária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §1o, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inclusão da multa cominatória na base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPC apontados e à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1775302/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/6/2021). Outrossim: “Conforme a jurisprudência do STJ, as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios”. (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009